Tribunal: STF
Processo: HC 269300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.3.2026, por Antônio Benedito de Carvalho Ramos e outro, advogados, em benefício de Filipe Weyder de Bem, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.536/MG.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 7.10.2025, pela apontada prática do delito previsto nos §§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal (extorsão qualificada majorada), e teve a prisão convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Poços de Caldas/MG (Inquérito Policial n. 5017870-60.2025.8.13.0518). Tem-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual:
“No dia 6 de outubro de 2025, por volta das 5h52, a vítima        L. U. M., então com 17 anos de idade, ao sair de sua residência situada (...), Poços de Caldas/MG, foi surpreendida por dois indivíduos encapuzados que saíram de um veículo Renault Sandero, cor prata, estacionado a poucos metros do local. Um dos autores portava arma de fogo tipo pistola e ordenou que a vítima entrasse no veículo, onde já se encontravam outros dois indivíduos nos bancos dianteiros. No interior do automóvel, a vítima foi mantida sob grave ameaça, com a arma apontada para sua cabeça, e submetida a agressão física, recebendo uma coronhada na perna direita.
Durante o trajeto, os autores tentaram contato telefônico com o pai da vítima, com o objetivo de exigir dinheiro como condição para o resgate. Não logrando êxito, exigiram que a vítima fornecesse as senhas do aparelho celular e das contas bancárias, obrigando-a a realizar transferências bancárias via PIX, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes comprovados por extratos e comprovantes bancários (ID: 2025-046420690-001). Após a obtenção da vantagem econômica, os autores subtraíram o aparelho celular iPhone 13 Pro Max, cor gold, 256GB, e demais pertences da vítima. 
Em seguida, a vítima foi levada a uma área rural, amarrada com cadarços de seu próprio tênis e abandonada em meio a uma plantação de eucaliptos, sendo advertida a manter os olhos fechados e a cabeça baixa. Antes de deixarem o local, os autores efetuaram disparo de arma de fogo para o alto. A vítima conseguiu se libertar e foi socorrida por um motociclista que passava pelo local, sendo encaminhada à casa de sua tia, onde acionou a Polícia Militar. 
O veículo Renault Sandero, cor prata, placas PXE5096, utilizado na empreitada criminosa, foi localizado na garagem do prédio de residência de FILIPE WEYDER DE BEM, apresentando sinais de lavagem recente e com vestígios de fita isolante preta na placa traseira, indicando adulteração do sinal identificador (Laudo Pericial ID10561708314). No interior do veículo foram apreendidos diversos objetos utilizados no crime, tais como balaclavas, luvas, blusas de manga longa, óculos de sol, além de estojo de munição calibre .32 ACP deflagrado, e dispositivos de pagamento eletrônico (Auto de Apreensão - ID: 2025-518-002792-024-017690879-66).
Exames periciais realizados no veículo Renault Sandero confirmaram a presença de resquícios de fita isolante na placa, bem como a coleta de amostras de DNA e impressões papiloscópicas em balaclavas, luvas, volante, câmbio e óculos de sol, todos encaminhados para análise (ID10561719209).
Restou apurado que WALLISON DONIZETTI ROQUE foi o responsável por negociar e utilizar o veículo Renault Sandero, tendo, após a prática criminosa, devolvido o automóvel a FILIPE, que o guardou em sua garagem e providenciou sua lavagem. FILIPE, por sua vez, auxiliou WALLISON na fuga, alugando em seu nome um veículo Hyundai HB20, placas TEI6J42, utilizado por WALLISON para deslocar-se até Campinas/SP, onde foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.
Durante a abordagem policial, WALLISON foi encontrado conduzindo o veículo locado, portando apenas um aparelho celular, sem documentos ou valores em espécie. O veículo foi apreendido e restituído à empresa locadora (Auto de Exibição e Apreensão – BO OT0396-1/2025, Polícia Civil do Estado de São Paulo).
O laudo médico de atendimento emergencial da vítima (ID: 2025-046420690-001) atestou lesão hiperemiada em ambos os punhos e tornozelos, hematoma na coxa direita e trauma hiperemiado em joelho direito, compatíveis com as agressões sofridas e o modo de amarração empregado pelos autores. 
O prejuízo financeiro causado à vítima e a seu núcleo familiar foi de R$10.000,00 (dez mil reais), valor transferido mediante coação, além da subtração do aparelho celular e demais pertences pessoais.
Ressalta-se que, em sede policial, FILIPE WEYDER DE BEM admitiu ter ciência do plano criminoso de WALLISON, bem como de sua execução, tendo inclusive relatado que WALLISON lhe confidenciou a intenção de ‘fazer uma fita’ para levantar dinheiro, e que, após o crime, auxiliou o comparsa na ocultação do veículo e na fuga. 
Conforme relatório circunstanciado de investigações, foi possível detalhar a dinâmica dos fatos, bem como a participação de FILIPE e WALLISON na trama delituosa. Com as imagens das câmeras de segurança próximas à residência da vítima, foi possível verificar o momento em que o veículo chegou ao local, bem como ele de lá saindo, com a vítima refém. 
A Polícia Civil captou também as imagens das câmeras de segurança do prédio em que WALLISON residia, sendo possível verificar que ele saiu do local, por volta das 4 horas do dia 10/6/2025, em poder do veículo utilizado no crime (ID10561708300). 
A Polícia Civil também obteve a hora do retorno do veículo ao prédio, após o crime. FILIPE, inicialmente, no início da manhã do dia 7/10/2025, foi ouvido como testemunha, tendo alertado WALLISON que a polícia estava a sua procura, alugando para ele um carro para que pudesse fugir. Após a polícia descobrir que ele teria alugado um carro e que este estaria sendo utilizado por WALLISON, passou a apresentar outra versão” (fls. 4-7, e-doc. 4).

3. Pleiteando o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, e a revogação da custódia cautelar, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 4389240-45.2025.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2.12.2025, a Primeira Câmara Criminal conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NESTE TRIBUNAL – REITERAÇÃO DE PEDIDO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Não se conhece o inconformismo que se tratar de mera reiteração de pedido, nos termos da súmula nº 53/TJMG. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, admitida somente diante da manifesta inexistência de lastro probatório mínimo” (fl. 1, e-doc. 4).

4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.536/MG. Em 24.2.2026, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário.

Em 2.3.2026, os defensores do paciente interpuseram o respectivo agravo regimental, ainda não analisado pelo Relator.  

5. Essa última decisão é também o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a impetração dirige-se contra ato que, ao manter a custódia cautelar sem demonstração concreta da necessidade da prisão, converte a medida excepcional em instrumento de antecipação punitiva, em frontal tensão com a ordem constitucional” (fl. 3, e-doc. 1).  

Asseveram que “a decisão impugnada mantém a segregação cautelar do paciente sem base empírica suficiente, valendo-se de fundamentação abstrata e presuntiva, o que caracteriza, em tese, ofensa direta à Constituição da República e legitima a atuação desta Suprema Corte como guardiã da liberdade pessoal e do devido processo constitucional” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressaltam que “o paciente não foi apontado como executor direto da violência narrada nos autos. Sua vinculação aos fatos é construída a partir de elementos circunstanciais que, ainda que mereçam apuração regular no curso do processo penal, não autorizam, por si, a imposição da medida cautelar mais gravosa prevista no ordenamento jurídico” (fls. 6-7, e-doc. 1). 

Acrescentam ser o paciente “pessoa tecnicamente primária, com residência fixa, vínculos familiares estáveis e ocupação lícita. Apresentou-se espontaneamente às autoridades, colaborou com os esclarecimentos solicitados e jamais demonstrou qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Não há registro de ameaça a testemunhas, tentativa de obstrução da investigação ou qualquer comportamento que indique risco concreto à instrução criminal. Ainda assim, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se predominantemente na gravidade abstrata do delito e na descrição do modus operandi atribuído ao grupo envolvido, sem individualizar a conduta do paciente nem demonstrar, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar em relação à sua pessoa” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumentam que o paciente “permanece encarcerado há meses sem que tenha sido demonstrado qualquer fato novo, contemporâneo ou individualizado que evidencie risco real decorrente de sua liberdade. A prisão, que deveria ter natureza estritamente cautelar e excepcional, passou a assumir contornos de antecipação punitiva, desprovida de lastro fático concreto que a justifique” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ponderam que “o elemento verdadeiramente legitimador da prisão cautelar não é a natureza do crime imputado em abstrato, mas o risco efetivo que a liberdade representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Trata-se de juízo necessariamente individualizado, baseado em dados empíricos concretos, contemporâneos e verificáveis, jamais em presunções ou generalizações. No caso do paciente, tal requisito simplesmente não foi demonstrado” (fl. 10, e-doc. 1).

Observam que, “mesmo em cenário hipotético de eventual condenação, mostra-se juridicamente plausível a fixação de regime menos gravoso ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que evidencia o excesso da prisão cautelar mantida por prazo indeterminado e sem justificativa concreta” (fl. 14, e-doc. 1). 

Assinalam que “o art. 319 do Código de Processo Penal prevê amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão, aptas a assegurar o regular desenvolvimento da persecução penal sem necessidade de privação integral da liberdade. Como, o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno constituem instrumentos plenamente idôneos para neutralizar qualquer risco hipotético associado à liberdade do agravante” (fl. 14, e-doc. 1).

Afirmam que “a decisão que manteve a prisão, contudo, não demonstrou, de forma concreta e individualizada, a inadequação ou insuficiência dessas medidas, limitando-se a manter a custódia por presunção de necessidade. Tal omissão viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o princípio da subsidiariedade das medidas cautelares pessoais” (fl. 15, e-doc. 1). 

Concluem que, “dessa forma, a prisão preventiva do agravante revela-se ilegal sob múltiplos fundamentos convergentes: ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, motivação genérica baseada em abstrações, incompatibilidade com as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, desproporcionalidade da medida e inexistência de análise efetiva sobre a suficiência de cautelares diversas” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
b) a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva; 
c) no mérito, a confirmação da ordem, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; 
d) subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; 
e) a expedição imediata de alvará de soltura, caso deferida a ordem” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n. 229.536/MG. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.

9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

Os impetrantes não juntaram aos autos a decisão pela qual convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nem a decisão posterior que indeferiu a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 
2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 
3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021). 

11. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 

12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 4389240-45.2025.8.13.0000, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a suposta ilegalidade na decretação da custódia, realçando a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da prática delitiva:

“Conheço apenas parcialmente o habeas corpus. 
O inconformismo do paciente quanto à prisão preventiva já foi objeto de apreciação no habeas corpus de nº 1.0000.25.395342-6/000, de minha relatoria, julgado no dia 28/10/2025 e denegado, à unanimidade. Na oportunidade, destacou-se a gravidade concreta dos fatos: 
‘(...). A d. autoridade coatora ressaltou a necessidade da medida extrema para se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.
Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima 
L. U. M., ao sair de casa para ir à escola, foi abordada por 2 (dois) homens armados que saíram de um veículo Renault Sandero, de cor prata, que estava estacionado próximo à sua residência. Sob ameaça de arma de fogo, a ofendida foi obrigada a entrar no carro, onde havia mais 2 (dois) indivíduos, totalizando 4 (quatro) autores. 
Em prosseguimento, durante o trajeto até a zona rural, os criminosos apontaram a arma para a cabeça da vítima, exigiram seu celular, agrediram-na com uma coronhada e tentaram contato com seu pai para pedir resgate. Diante da impossibilidade de contato, os indivíduos mencionados obrigaram a ofendida a fornecer a senha do celular e suas senhas bancárias, realizando três transferências, via ‘PIX’, que totalizaram R$10.000,00 (dez mil reais) da conta de seu pai, 
F. B. M. 
Após as transações, os autores do delito deixaram a vítima em uma estrada vicinal, amarrando seus pés e mãos com o cadarço do tênis e abandonando-a em meio a uma plantação de eucaliptos, disparando uma arma de fogo antes de fugirem com seu iPhone. A ofendida conseguiu se soltar e pedir ajuda a um motoqueiro, que a levou à casa de sua tia. 
Conforme apurado, os autores do crime usavam roupas pretas, toucas ninja e, no caso dos que estavam à frente, óculos.
A vítima sofreu lesões nos punhos, tornozelos, coxa e joelho, constatadas em atendimento médico. 
As investigações identificaram que o veículo utilizado era um Renault Sandero, de cor prata, placa PXE5096, com engate para reboque, rodas pretas, insulfilm lateral e traseiro e amassado no para-choque dianteiro direito. 
Ato contínuo, após realizarem diligências, os policiais conseguiram localizar o referido automóvel e identificar dois dos autores do crime, como sendo o paciente e o investigado Wallison Donizetti Roque (...)’. 
É entendimento pacífico neste eg. Tribunal de Justiça que o pedido de habeas corpus que se tratar de mera reiteração não deve ser conhecido, tendo tal matéria já sido, inclusive, sumulada nesta instância revisora: Súmula 53 (TJMG) – ‘Não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado. (unanimidade)’. 
Posteriormente à impetração deste habeas corpus, houve nova decisão na origem indeferindo a substituição da prisão por cautelares diversas, em face da inexistência de alteração do contexto 
fático-jurídico que ensejou a conversão do flagrante em preventiva.
Nesse sentido, também não verifico qualquer fundamento que imponha conclusão diversa daquela adotada recentemente pela turma julgadora (nem mesmo o princípio da proporcionalidade, já que o regime prisional é tema a ser debatido em sentença), de forma unânime, permanecendo necessária a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, notadamente em face da periculosidade social do paciente, extraída do modus operandi empregado” (fls. 2-4, e-doc. 4). 

13. Pelas circunstâncias do ato cometido e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal mineiro, não se tem comprovado o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da prática delitiva.

14. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, § 2º e § 3º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. De todo modo, os fatores declinados pela instância ordinária evidenciam periculosidade social do agente e, portanto, a imprescindibilidade da sua prisão cautelar. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 249.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 
2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018. 
2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 219.315-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.722-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020). 

15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

16. As circunstâncias fáticas do caso e a efetiva responsabilidade penal do paciente são temas próprios da instrução criminal, cuja antecipação se mostra incabível em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

17. Não se evidencia, ademais, constrangimento ilegal decorrente de afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.

18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora